Tribunal: TJMT
Processo: 1022790-66.2023.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022790-66.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GABRYELLA CASSIANO FERREIRA - CPF: 054.389.321-90 (APELANTE), ROSECLER APARECIDA LEIRIA CASSIANO - CPF: 852.063.851-15 (ADVOGADO), RICARDO JOSE DA COSTA - CPF: 690.451.511-20 (ADVOGADO), ROZINETE TEIXEIRA DOS SANTOS ABREU - CPF: 514.152.161-34 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE NERY - CPF: 731.335.741-91 (APELADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), ALMEIDA SERVICOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 43.066.269/0001-83 (APELADO), JOEL BECKER - CPF: 922.214.911-49 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE NERY - CPF: 731.335.741-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIA
L
E MORAL
- ACORDO EXTRAJUDICIAL
ENTRE A AUTORA E UM DOS RÉUS - HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DA AÇÃO -
PRETENSÃO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO
EM RELAÇÃO AO OUTRO CORRÉU
-
TRANSAÇÃO VISANDO POR FIM AO LITÍGIO
-
ACIDENTE

AUTOMOBILÍSTICO
-

R
ESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONDUTOR E PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO -

EXTENSÃO AOS DEMAIS
-
INCIDÊNCIA ART. 844, §3º
,
DO CC -
RECURSO
DES
P
ROVIDO.

1.
C
onsoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, provocando acidente de trânsito, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso.

2. O art. 844, § 3º, do Código Civil estabelece que a transação não aproveita nem prejudica senão aos que nela intervierem. Contudo, se realizada entre um dos devedores solidários e seu credor para colocar fim ao litígio, extingue-se a dívida em relação aos
co-devedores
.

3.
Recurso
des
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
GABRYELLA CASSIANO FERREIRA

contra a sentença proferida na
Ação
Indenizatória por
Dano
s
Materia
is e Morais

que
homologou por sent
e
nç
a

“a
transação
celebrada nos autos

proposta por
GABRYELLA CASSIANO FERREIRA
, d
e
sfavor de
MATHEUS HENRIQUE NERY
e
ROZINETE TEIXEIRA DOS SANTOS ABREU
”

e
declarou extinto o processo.

Em suas razões recursais
a apelante alega,
em síntese
,
que
entabulou acordo com um dos requeridos da presente demanda, qual seja,
MATEUS HENRIQUE NERY,
todavia que não houve acordo com a
outra
parte
requerida,
a
empresa
ALMEIDA SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA
.

Assevera que o juízo
a quo
,
ao prolatar a sentença
,
não informa prosseguimento da demanda com relação
à
empresa e coloca no polo passivo o nome de uma das advogadas da a
utora
. M
esmo
tendo interposto
embargos
declaratórios
para correção do erro material, o recurso foi rejeitado
.

Ao final
,
requer o provimento do recurso para reformar a sentença
.

Sem c
ontrarrazões
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos
verifica-se que
GABRYELLA CASSIANO FERREIRA

ajuiz
ou
Ação Indenizatória por Dano
s
Materia
is e Morais

em face de
ALMEIDA SERVI
Ç
OS EL
É
TRICOS LTDA
e
MATEUS HENRIQUE NERY
alegando, em síntese que,
no dia 21/01/2023 trafegava na avenida Fernando Correia da Costa com sua motocicleta Honda/Biz, placa RAT9H74, de cor cinza, quando foi abalroada pelo veículo Toyota/
Etios
, placa MMK3E82, de cor cinza, conduzido p
o
r
MATEUS HENRIQUE NERY
, que
invadiu
a preferencial
e
adentrou a avenida Fernando Correia da Costa, atravessando o canteiro central e colidindo com a motocicleta da demandante, ocasionando danos de grave monta
.

Relatou que o condutor do veículo foi conduzido à delegacia, conforme relatado no Boletim de Ocorrência sob n° 2023.19419, mostrando evidentes sinais de embriaguez.

Narrou q
ue foi socorrida pela equipe do SAMU e encaminhada a UPA
e
passou por cirurgia para colocar fixador externo de bacia devido a uma Disjunção da Sínfise Púbica (lesão do anel pélvico – CID S-32)
.

Informou que veículo Toyota/
Etios

é de propriedade da empresa requerida
ALMEIDA SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA,
representada por José Jorge Rocha Almeida que
,
mediante contato telefônico garantiu toda assistência necessária
, e
ntretanto, tal assistência
não foi
prestada em momento algum até a proposição da presente ação.

Requereu
a condenação dos requeridos ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 3.403,76 e danos morais no valor de R$ 25.000,00, em
decorrência

de acidente de
trânsito
.

Durante o deslinde processual
, a apelante
celebrou acordo
com
o
requerido
MATEUS HENRIQUE NERY
,

requer
endo
a
homologação
judicial e o prosseguimento da demanda em relação
à
requerida
ALMEIDA
SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA
, conforme manifestação acostada ao Id. 244439663.

Em seguida, o magistrado singular,
Dr. Luiz
Antonio

Sari
, homolo
go
u a transação nos termo
s do relato.

Pois bem
.

A
irresignação recursal reside na extinção da ação em razão do acordo extrajudicial homologado nos autos, firmado apenas com o primeiro requerido

MATEUS HENRIQUE NERY
.

N
a
hipótese dos autos
,
a relação jurídica entre as partes decorre

de acidente automobilístico.

S
egundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, há responsabilidade objetiva e solidária do proprietário de veículo envolvido em acidente de trânsito provocado por atos culposos de terceiro que o conduz e provoca o acidente.

Nesse contexto
, o proprietário do veículo deve responder solidariamente pelos prejuízos causados pelo condutor em virtude de acidente de trânsito, pois a guarda jurídica do veículo pertence ao proprietário, sendo este o responsável, portanto, pelos atos ilícitos praticados por terceiro a quem a direção é confiada (teoria da responsabilidade civil sobre o fato da coisa).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. "Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o
transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes". (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
1601198/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020,
DJe
30/06/2020) destaquei

AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LOCADORA DO VEÍCULO (PROPRIETÁRIA) DIRIGIDO PELO CAUSADOR DO ACIDENTE E LOCATÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. SÚMULA 492 DO STF. 1. Em acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. É dizer, provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes. (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006) 2. Com efeito, há responsabilidade solidária da locadora de veículo pelos danos causados pelo locatário, nos termos da Súmula
492 do STF, pouco importando cláusula eventualmente firmada pelas partes, no tocante ao contrato de locação.

3. Agravo interno não provido. (
AgInt
no REsp 1256697/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017,
DJe
19/05/2017).

P
ela leitura dos termos do acordo extrajudicial firmado entre a autora e o codevedor
MATEUS HENRIQUE NERY
, extrai
-se
que a
transação foi efetivada para colocar fim ao litígio.
Vejamos:

Sob esse aspecto, o art. 844 do Código Civil prescreve que havendo transação firmada entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos
co-devedores
,
verbis
:

Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

§1º Se for concluída entre o credor e o devedor, desobrigará o fiador.

§2º Se entre um dos credores solidários e o devedor, extingue a obrigação deste para com os outros credores.

§3º Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos
co-devedores
.

O
portuno ressaltar que o litisconsórcio facultativo passivo confere ao autor a opção de formá-lo ou não, mas não afasta as regras da responsabilidade solidária, mormente no que se refere à quitação da dívida por um dos codevedores.

Assim, ainda que
a
requerente (vítima de acidente de trânsito) possa escolher ajuizar a demanda apenas contra o motorista ou contra o proprietário do veículo, ou incluir ambos no polo passivo da ação ordinária, a
responsabilidade deles é solidária, de modo que, diante da
composição para colocar fim ao litígio
conferida pelo credor (até porque não há como concluir pela quitação parcial, tampouco presumir que a transação tenha sido firmada exclusivamente com o intuito de liberar apenas o condutor do veículo), a r
equerida
ALMEIDA SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA

(proprietária do bem) também deve ser alcançada pela transação extrajudicial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE APELAÇÃO – PEDIDO DE REEXAME DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU A ALEGADA CARÊNCIA DA AÇÃO – RECORRENTE/REQUERIDA QUE DEVOLVE A QUESTÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – ACOLHIDA – PRÉVIO ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE O AUTOR E O MOTORISTA DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE DE TRÂNSITO – OUTORGA DE QUITAÇÃO PLENA E IRREVOGÁVEL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O CONDUTOR E O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – TRANSAÇÃO COM UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS QUE APROVEITA AOS DEMAIS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 844, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MODIFICADA – AÇÃO EXTINTA – ARTIGO 485, VI, DO CPC – APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. Conforme entendimento do STJ, "a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (CC, art. 844, § 3º) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial" (REsp 1.478.262/RS, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/10/2014,
DJe
de 07/11/2014). Nos termos
do artigo 844, § 3º, do CPC, a transação com um dos devedores solidários aproveita aos demais. A quitação total, plena e irretratável pelos danos decorrentes do acidente de trânsito concedida em prévio acordo extrajudicial celebrado entre o autor e o condutor do veículo aproveita à requerida proprietária do veículo, em vista da responsabilidade solidária entre ela e o motorista do veículo. (TJ-MS - Apelação Cível: 0824484-43.2017.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 31/01/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/02/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ACORDO HOMOLOGADO FIRMADO ENTRE O AUTOR E UM DOS RÉUS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - EXTENSÃO AOS DEMAIS - EXTINÇÃO DA LIDE PRINCIPAL COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - LIDE SECUNDÁRIA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. A celebração de acordo entre o autor e um dos réus, nos termos do art. 844, § 3º, do Código Civil, aproveita aos demais se a ofensa ao direito do mesmo autor foi por eles, réus, causada e se são eles solidariamente responsáveis, por conta do disposto no artigo 942, segunda parte, do mesmo Código Civil. Deve ser levado em consideração o princípio da causalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais da lide secundária, segundo o qual incumbe àquele que deu causa ao ajuizamento da demanda suportar os ônus
da
sucumbência. (TJ-MG - AC: 10518091848870002 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 06/03/2020).

Portanto,
e
m

que
pese
n
a transação firmada não
ter figurado
a proprietária do veículo
ALMEIDA SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA
,
o art. 844, § 3º, do Código Civil estabelece que a transação não aproveita nem
prejudica senão aos que nela intervierem. Contudo, se realizada entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue-se a dívida em relação aos
co-devedores
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024